Tribunal: TJMT
Processo: 1037156-50.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037156-50.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE JOSE DOS SANTOS MACHADO - CPF: 061.833.511-05 (RECORRENTE), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), MTRES ACADEMIA LTDA - CNPJ: 22.874.891/0001-48 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. - CNPJ: 07.594.978/0001-78 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO – ACADEMIA – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DIANTE DA INADIMPLÊNCIA E COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167102161, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente o pedido inicial
.

Em argumento recursal, o recorrente alega ser devida a indenização por danos morais e materiais, posto que foi impedido de frequentar a academia, diante do atraso do pagamento da mensalidade, apesar de ter havido o desconto dos valores no seu cartão de crédito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida impugna o pedido de justiça gratuita e refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 167102166, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial,
o reclamante afirma que era aluno da academia reclamada, desde 30/05/2022, conforme termo de adesão código no 9755128, no valor de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos), e mais duas 02 parcelas iguais de R$ 60,00 (sessenta reais), referentes à taxa de manutenção (id. 167101821).

Assevera que os pagamentos são realizados diretamente de seu cartão de crédito.

Argumenta que foi impedido de utilizar os serviços contratados, diante de um suposto inadimplemento, porém, afirma que mesmo sem utilizar os serviços, a reclamada continuou a realizar as cobranças em seu cartão de crédito.

A parte demandada, em sede de contestação, afirma ser devida a cobrança das parcelas, visto que o reclamante somente cancelou a assinatura em janeiro de 2023, sendo devido o pagamento até o cancelamento, independente da frequência.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou improcedente o pleito inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Pois bem. Apesar do Reclamante alegar que acreditava que o cancelamento do plano ocorreria de maneira automática ao deixar de comparecer no estabelecimento da Reclamada não há qualquer comprovação desta promessa consumerista. Assim,
entendo que a cerne da lide seja a alegada proibição à utilização do estabelecimento pela Reclamada diante os atrasos na mensalidade do Reclamante
, vez que o serviço pago é a disponibilização do espaço para treino da forma contratada. Ora,
não qualquer comprovação no conjunto probatório do Reclamante que demonstre a proibição do usufruto do serviço nos meses nos quais a mensalidade estava atrasada
, dessa forma como a comprovação de prova negativa sob fato não demonstrado é impossível entendo que o Reclamante não foi proibido de utilizar os serviços contratados. Portanto, como o negócio jurídico é a disponibilização do serviço de treino e não seu usufruto, entendo que a falta de utilização do serviço pelo Reclamante não resulta na ilicitude da cobrança vez que os serviços foram disponibilizados pela Reclamada.

Assim,
entendo pela inexistência de ilicitude na cobrança, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex Civil, diante da existência do débito
.

Com efeito, não havendo atitude ilícita da Reclamada, não há o que se falar em indenização por dano moral.

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais pela parte Reclamante.

Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei no 13.105/2015,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO:

I-
Improcedência dos pedidos da parte Reclamante, ante a ausência de atitude ilícita pela parte Reclamada
.
(“...)” (grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não merece reparo.

Isto porque, o reclamante não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que houve cobrança indevida em seu cartão de crédito. O extrato bancário anexado pelo autor, id. 167102160, indica uma compra no débito do valor de R$449,70 (quatrocentos e quarenta e nova reais e setenta centavos), montante diferente do indicado na inicial.

Além disso, o demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar que ficou impossibilitado de acessar a academia e da intenção de cancelar a assinatura.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MMo. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023